Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. Os embargos de declaração se classificam como recurso de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Se a análise jurídica necessária foi efetivamente enfrentada no acórdão vergastado, é prescindível, para fins de prequestionamento, a menção expressa a artigos de lei, nos termos do artigo 1,025, do Código de Processo Civil.